Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708481-21.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CAROLINA DE PAULA RIOS GRINTZOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CÍVIL. AMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. SERVIDOR CIVIL E SERVIDOR MILITAR. ART.37, XVI E ART. 42, § 3o CF. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. LICENCIAMENTO. DIFERENTES REGRAMENTOS LEGAIS. SERVIDOR CIVIL. SERVIDOR MILITAR. FORMAÇÃO PRIVATIVA NA ÁREA DE SAÚDE. INOCORRRÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INADMISSIBLIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, "c", autoriza a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horário e desde que seja respeitado o teto constitucional, conforme inciso XI do mencionado artigo. 2. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (§ 3o, Art. 42, CF). 3. A dissolução do vínculo entre o poder público e o servidor civil ocorre apenas nas hipóteses de demissão e exoneração, por conseguinte, o vínculo é mantido nos casos de licenças previstos no artigo 81 e seguintes da Lei 8.112/1990. No entanto, o licenciamento, no caso do Estatuto dos Policiais Militares do DF constitui-se em uma das formas de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar, conforme preceitua o art. 87, inciso V, da Lei no 7.289/94. 4. Como a apelante/autora pertencia às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, no cargo de Soldado PM 2a Classe, o qual não exige formação privativa na área de saúde, não se verifica a possibilidade de enquadrá-la em nenhuma das hipóteses permissivas de acumulação de cargos públicos. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 3o, §1°, inciso II, alínea “a, da Lei 7.289/94, pugnando para que seja reintegrada nas fileiras da Corporação Policial Militar do DF, porquanto afirma que o vínculo do militar não se encerra com o licenciamento, já que continua como reserva, podendo ser convocado novamente. Aduz, assim, não haver qualquer vedação à acumulação dos cargos de Policial Militar do DF e Fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do mesmo ente federal, uma vez a Emenda Constitucional 101/2019, que incluiu o § 3o ao artigo 42 da Carta Magna, contempla a hipótese de acumulação legal dos referidos cargos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 37, inciso XVI, e 42, §2o, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à indicada contrariedade ao artigo 3o, §1°, inciso II, alínea “a, da Lei 7.289/1984, haja vista que: “Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 37, inciso XVI, e 42, §2o, ambos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus de arguir repercussão geral na causa em debate. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030